Tribunal: STF
Processo: ARE 1385604
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto por Maria Izabel Mendes Costa de Araújo contra decisão que, ante a incidência da Súmula n. 279 do Supremo, inadmitiu o apelo extraordinário da parte agravante.



    Nas razões, a agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois alega não ser o caso de apreciar “matéria de fato, e sim de direito, conforme exposto no Recurso”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, tenho-o como inadmissível, pois não foi cumprida a exigência contida no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não se apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    3. DAREPERCUSSÃOGERAL



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida.



    O presente caso trata-se de matéria de grande repercussão social, uma vez que atinge de forma indiscutível todas as ações relacionadas à matéria.



    Na mesma proporção se dá o interesse econômico, na medida em que a questão possui grande relevância econômica em milhares de ações em curso.



    Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a direitos fundamentais, além da fundamentação das decisões judiciais.



    Portanto, as razões suplicadas na exordial expostas no presente recurso, além de suficientes para análise nesta corte, resta importante ressaltar que há matéria pendente de análise, conforme 630.501/RS.



    Assim, fica nítido que há repercussão geral na questão debatida neste recurso.



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Essa exigência se faz necessária até mesmo na hipótese de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Ademais, ainda que superado aquele obstáculo processual, a conclusão pela impossibilidade de revisão de benefício de auxílio-doença foi alcançada pela turma recursal, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, sob exame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a eventual ofensa à Constituição Federal, bem assim tem-se por incidir o óbice do enunciado n. 279 desta Corte Suprema.



    A propósito, transcrevo trechos da sentença que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do apelo extremo:



    No entanto, a partir da análise parecer da contadoria (evento 15), verifica-se que não há equívoco da Autarquia quanto ao cálculo do salário-de-benefício, tendo sido considerada a média aritmética dos salários-de-contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, exatamente como determina o art. 29, inciso II, da Lei 8213/1991, o qual estabelece que:



    […] 



    Por sua vez, o art. 61 da Lei 8.213/1991 estabelece que a RMI corresponderá a 91% do salário-de-benefício, não havendo, assim, equívoco quanto à apuração do valor do benefício da autora.



    […] 



    Já o artigo 29, §10º da lei 8.213/1991 prevê tão somente uma limitação ao valor da RMI, de forma que apurada na forma das normas mencionadas acima, não poderá, ainda, ultrapassar o limite da média aritmética simples dos últimos 12 salários-de-contribuição “inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes”.



    […]



    No caso destes autos, a parte autora não teve sucesso no esforço de demonstrar que o INSS apurou de forma equivocada o salário-debenefício de sua aposentadoria, não tendo sequer apresentado documentos comprobatórios de eventual equívoco da Autarquia.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    3. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator